Tribunal: TJMT
Processo: 1026184-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1026184-95.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. -EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL
AGRAVADO: ADAMASTOR MARTINS DE OLIVEIRA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, de indeferimento da gratuidade da justiça e do pedido de pagamento das custas ao final do processo em ação monitória por ela proposta contra ADAMASTOR MARTINS DE OLIVEIRA (agravado).
A agravante relata que propôs ação monitória para cobrança de valores referentes a empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento e requereu preliminarmente a concessão de justiça gratuita e, caso não fosse esse o entendimento do Magistrado, subsidiariamente, o diferimento do recolhimento das custas para o final da ação, mas os pedidos foram indeferidos e foi determinando o recolhimento das custas em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Narra que encontra-se em situação financeira de extrema fragilidade e sem recursos para adimplir com custas processuais; cita que o Banco Central decretou o regime de administração especial temporária, com nomeação do Administrador o FGC - Fundo Garantidor de Crédito e, diante do comprometimento da situação econômica financeira e a grave violação das normas emanadas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, atestando a existência de passivo a descoberto e a inviabilidade de normalização dos negócios da empresa, a agravante teve decretada a sua liquidação extrajudicial e decretada pelo MM. Juízo da 2a Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo, nos autos do Processo no 1071548-40.2015.8.26.0100, a sua falência.
Expõe que o balancete sintético datado em 30.04.2019, demonstra a extrema situação do seu ativo e passivo; além disso, o STJ em sede de Conflito de Competência no 148.595–SP deferiu a gratuidade da justiça em seu benefício; cita que o benefício da assistência judiciária não pode ser limitado apenas às microempresas, já que compatível com qualquer tipo de empresa, desde que demonstrada a necessidade do acesso gratuito; alternativamente, pretende o diferimento do recolhimento das custas ao final do processo, visto que impor à Massa Falida o recolhimento prévio de custas processuais, quando esta busca, por meio da presente demanda a cobrança de créditos que entende devido com intuito de formar patrimônio suficiente para a satisfação dos débitos juntos aos credores do falido, implica óbice instransponível ao acesso ao judiciário, e dificulta a concretização do fim social almejado pela lei no regramento das disposições concernentes à falência.
Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, concedendo ao Banco agravante os benefícios da Justiça Gratuita, e caso não seja este o entendimento, requer subsidiariamente o diferimento das custas para recolhimento ao final do processo (id 69885483).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Pois bem. A Lei no 1.060/50, ao instituir o benefício da isenção do pagamento das custas, taxas e demais despesas declinadas no artigo 3o, não exige prova de miserabilidade, sob pena de ocasionar óbice ao acesso à justiça.
Estabelece que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família” (artigo 4°, Lei no 1.060/50).
O § 1o do artigo 4°, por sua vez, diz que “presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta Lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais”.
Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme reza o artigo 4° da Lei no 1.060/50, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.
Todavia, a regra disposta no artigo 4o da Lei no 1.060/50 não é absoluta. Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.
A agravante ajuizou a ação monitória e requereu a concessão da gratuidade da justiça. Juntou o Cálculo de Saldo Devedor de 25.11.2020, a demonstração da sua liquidação extrajudicial, sentença de decretação de sua falência pelo Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo/SP proferida em 12.08.2015, seu quadro geral de credores, balanço patrimonial de 30.06.2020 e decisão de deferimento da gratuidade no STJ em Conflito de Competência proferida em 10.09.2018 e outras decisões proferidas em diversos tribunais.
Intimado, nos termos do artigo 99, §2o do CPC, para, em 05 (cinco) dias, comprovar a alegada hipossuficiência, o agravante apresentou os mesmos documentos acima indicados e decisões das Varas Especializadas de Direito Bancário da Capital.
Nessa fase inicial, os argumentos da agravante não se denotam relevantes. O fato de ter sua falência decretada judicialmente em 2015, não basta para comprovar, efetivamente, sua hipossuficiência, bem como, o balancete e decisão de deferimento da gratuidade no STJ em Conflito de Competência, não demonstra a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.
No contexto dos autos, existem indícios que apontam, a princípio, para a presunção de que a agravante reúne condições no momento de arcar com os honorários, custas e despesas processuais.
Convém destacar que o indeferimento da concessão não possui caráter definitivo e o benefício pode ser concedido a qualquer tempo, desde que comprovado que a parte não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas do processo.
Acerca do pedido subsidiário de diferimento das custas para recolhimento ao final do processo, como na gratuidade da justiça, deve a agravante demonstrar a hipossuficiência momentânea em arcar com os ônus processuais, o que não ficou evidenciado até então.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REVOGOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. LIMINAR RECURSAL REVOGADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS AO FINAL DO PROCESSO INDEFERIDA. RECOLHIMENTO MEDIANTE PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. Comprovado que o agravante recebe rendimentos acima da média nacional, entendo que o recurso não merece provimento, cabendo a manutenção da decisão que revogou o benefício. 2. Quanto ao pagamento das custas ao final do processo, semelhante à concessão do benefício da gratuidade judiciária, deve restar demonstrada a hipossuficiência momentânea da parte em arcar com os ônus processuais, não sendo o caso da recorrente (...)” (N.U 1007293-94.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2020, publicado no DJE 10/11/2020).
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça
Cuiabá, 13 de janeiro de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora